Tribunal: TJMT
Processo: 1015677-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015677-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANILSON SANTOS MORAIS - CPF: 979.909.811-49 (ADVOGADO), SUPER FARTURAO DISTRIBUIDORA LTDA. ME - CNPJ: 08.810.461/0001-31 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), VANDERLI ALVES MEDEIROS - CPF: 617.227.581-04 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DUTRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 602.320.033-86 (ADVOGADO), DANILSON SANTOS MORAIS - CPF: 979.909.811-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
REVESTIDA DE FORÇA EXECUTIVA – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – TÍTULO HÁBIL A EMBASAR A COBRANÇA –
DECISÃO QUE AFASTA A APLICAÇÃO DO CDC E INDEFERE A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA DA EMPRESA AGRAVANTE – PRETENDIDA REVISÃO DOS CONTRATOS PRETÉTIROS QUE ORIGINOU A DÍVIDA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA
.

A validade do título executivo que embasa a cobrança aviada nos autos da ação de execução, por se tratar de uma Cédula de Crédito Bancário, possui regramento próprio na Lei 10.931/04. Inclusive, o artigo 28 atribuiu força executiva ao aludido título.

No caso, a cédula
encontra-se revestida dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade necessários para torná-la hábil a embasar a execução, porquanto indicou expressa e claramente o valor total líquido, certo e exigível do crédito concedido, a data de vencimento da dívida, ou seja, o prazo final para a quitação do débito, e foi devidamente acompanhada dos demonstrativos de operação e de débito.

Ademais,
observa-se que na ação de execução a instituição bancária anexou o título executivo original. Portanto, a Cédula de Crédito Bancário é apta para dar prosseguimento à demanda executiva.

No que concerne a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, denota-se que a relação jurídica firmada também visou a obtenção de lucros pelo Agravante, não se tratando de consumidor final do produto, tal como previsto no art. 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, quanto ao pedido de revisão dos contratos pretéritos que originou a dívida, não merece prosperar, posto que este tema não foi abordado na decisão vergastada e não pode ser apreciado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Sendo assim, não conheço deste pedido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SUPER FARTURÃO DISTRIBUIDORA LTDA-ME
,
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca da Barra do Garças que, nos autos dos
Embargos à

Execução
n.o 0013150-92.2019.8.11.0004, opostos em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, rejeitou a preliminar arguida,
indeferiu o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a inversão do ônus da prova, bem como saneou o feito fixando como pontos controvertidos: a cobrança de juros e taxas abusivos na relação contratual em discussão e, também, a existência de valores cobrados indevidamente.

Inconformado, o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, ao argumento de que o título executivo que aparelha a Execução não goza dos atributos de certeza, liquidez e inexigibilidade.

Afirma que o Banco Agravado deixou de instruir os autos com o título original e limitou-se a juntar cópia do contrato, circunstância que, no seu entender, inviabiliza o manejo da Execução.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto; aduz que a relação jurídica entre as partes é consumerista, o que enseja a incidência do CDC.

Com base nessas assertivas, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão vergastada.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 138638659).

O Agravado apresentou a Contraminuta, conforme ID. 141266195.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou

Ação de Execução de Título Extrajudicial

em desfavor de
SUPER FARTURÃO DISTRIBUIDORA LTDA ME
, tendo em vista o inadimplemento da
Cédula de Crédito Bancário n.o 492.101.463 emitida, em 20/01/2016, no valor de R$ 818.819,76 (oitocentos e dezoito mil oitocentos e dezenove reais e setenta e seis centavos), com vencimento final para 20/08/2023.

Citado, o Agravante opôs Embargos à Execução
suscitando, preliminarmente, a inépcia da inicial executiva. No mérito, pugnou pela nulidade da cédula exequendo e, por consequência, a extinção da execução pelas seguintes irregularidades: a) instrução da execução por simples cópia da cédula de crédito bancário; b) demonstrativo do débito em desacordo com as cláusulas contratuais; c) descumprimento da condição/termo contratual; d) Fraude negocial denominada operação “Mata-Mata”, e) não ocorrência de novação contratual; f) anatocismo (juros sobre juros); g) aplicação do código de defesa do consumidor.

O Julgador rejeitou a preliminar, indeferiu o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a inversão do ônus da prova. Por fim, saneou o feito fixando como pontos controvertidos: a cobrança de juros e taxas abusivos na relação contratual em discussão, bem como a existência de valores cobrados indevidamente.

Essa decisão ensejou a interposição do vertente recurso.

De início, deve ser destacada a validade do título executivo que embasa a cobrança aviada nos autos da ação de execução, por se tratar de uma Cédula de Crédito Bancário, possui regramento próprio na Lei 10.931/04, cujo artigo 28 atribuiu força executiva ao título,
verbis
:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

(...)

§ 2o Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula (...).

Assim, a Cédula de Crédito Bancário anexada aos autos da ação executiva, como se depreende do ID.
57143972, págs. 19/41
, encontra-se revestida dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade necessários para torná-la hábil a embasar a execução, porquanto indicou expressa e claramente o valor total líquido, certo e exigível do crédito concedido, a data de vencimento da dívida, ou seja, o prazo final para a quitação do débito, e foi devidamente acompanhada dos demonstrativos de operação e de débito, como se verifica no ID.
57143972, págs. 43/45
.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTOU A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – INSURGÊNCIA – DESCABIMENTO – APRESENTAÇÃO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ACOMPANHADA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 798, INC. I, DO CPC – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO REVESTIDA DE FORÇA EXECUTIVA – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPR - 16a C. Cível - 0047462-97.2021.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA MERCIS GOMES ANICETO - J. 10.05.2022) (TJ-PR - AI: 00474629720218160000 Londrina 0047462-97.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Maria Mercis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 10/05/2022, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2022).

Vale ressaltar que a Cédula de Crédito Bancário, embora seja título executivo extrajudicial, não possui circulação, e por isso não há obrigatoriedade de juntada do seu original.

No caso, ao contrário do que alega o Agravante, observa-se que na Ação de Execução a instituição bancária anexou o título executivo original (ID. 57143973, Pág. 08/19). Logo, a Cédula de Crédito Bancário é apta para dar prosseguimento à demanda.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE DEVEDOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - INTELIGÊNCIA DO ART. 784 VIII DO CPC/2015 C/C ART. 28 DA LEI No 10.931/04 - AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO - JUNTADA DO ORIGINAL - DESNECESSIDADE - CÓPIA REPROGRÁFICA - TÍTULO HÁBIL A EMBASAR A COBRANÇA. A Cédula de Crédito Bancário, assinada pelo devedor, com o apontamento do valor do débito, devidamente acompanhado dos demonstrativos de operação e de débito, é título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, hábil a embasar a ação executiva, nos termos do art. 784, VIII do CPC/2015 c/c art. 28 da Lei no 10.931/04.
Como a Cédula de Crédito Bancário não constitui título de circulação, não existe qualquer exigência legal de que a ação executiva seja instruída com o seu original, sendo, portanto, hábil a cópia reprográfica para embasar a cobrança.
(TJ-MG - AC: 10000212689947001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022) – sem destaque no original

Quanto à alegação do Agravante de que o valor contratado não foi disponibilizado em sua conta corrente, motivo pelo qual deve ser declarada nula a Cédula de Crédito Bancário e, por conseguinte, extinta a Execução, razão não lhe assiste. Cumpre destacar que por se tratar de cédula de crédito bancário, inexiste qualquer dispositivo legal que exija a demonstração de depósito do valor mutuado para a propositura da ação, uma vez que o título, por si só, representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, nos termos do
caput
do art. 28 da Lei
10.931/2004.

Sob essa perspectiva, depreende-se que a execução também foi instruída com planilha de cálculo (ID 57143972, págs. 43/45), contendo a apuração do valor exato do saldo devedor, com o detalhamento claro e preciso do valor principal da dívida, de seus encargos e despesas contratuais, nos termos do inciso I do § 2o do art. 28 de referida lei.

No que concerne à
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, denota-se que a relação jurídica também visou a obtenção de lucros pelo Agravante, e por isso não se trata de consumidor final do produto, como previsto no art. 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, a relação jurídica entre as partes não se afigura consumerista, de modo que não merece prosperar o pedido do Recorrente para aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE AFASTA A APLICAÇÃO DO CDC E INDEFERE A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INCONFORMISMO DOS EMBARGANTES. SERVIÇO CONTRATADO PARA INCREMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA. AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA DA EMPRESA AGRAVANTE. AVALISTA QUE NÃO É CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. “Consoante jurisprudência desta Corte, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Esta Corte tem mitigado a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica.” (EDcl no Ag 1371143/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/04/2013), prevalecendo a regra geral do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJPR - 15a C.Cível - 0003332-85.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 10.04.2022) (TJ-PR - AI: 00033328520228160000 Curitiba 0003332-85.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 10/04/2022, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2022)
.

Por fim, o Agravante requer a revisão dos contratos pretéritos que originaram a dívida, no entanto,
este tema não foi abordado na decisão vergastada e não pode ser apreciado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Sendo assim, não conheço deste pedido.

Diante dessas considerações, não conheço de parte do pedido e, na parte conhecida,
nego provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022